Tribunal: TJDFT
Processo: 0730070-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0730070-21.2022.8.07.0000 PACIENTE: ELAINE SILVA DE SOUZA NUNES IMPETRANTE: JOSE PEDRO DE CASTRO BARRETO DECISÃO Cuida-se de Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ELAINE SILVA DE SOUZA NUNES, condenada como incursa no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, a pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado. Narra o impetrante que houve a prescrição da pretensão executória, ao argumento de que o início da contagem se deu após o trânsito em julgado para a acusação, na data de 03/03/2008 (ID no 39126225). Assim, tendo em vista que o prazo prescricional no caso em comento seria de 12 (doze) anos nos termos do art. 109, inciso III do CP, a prescrição deveria ser reconhecida desde março de 2020. Sustenta que, de acordo com a orientação jurisprudencial desta e. Turma criminal, e conforme interpretação literal do art. 112, I, do CP, considera-se o trânsito em julgado para a acusação como marco inicial da prescrição executória. Dessa forma, requer o deferimento do pedido liminar para determinar a prescrição da pretensão executória, com fulcro no art. 112, inciso I, do CP. Brevemente relatado, decido. A paciente foi condenada em primeira instância, no dia 19/02/2008, a 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Alega que o trânsito em julgado para acusação ocorreu em 03/03/2008 (ID no 39126225), sendo que o prazo prescricional nesse caso seria de 12 (doze) anos, nos termos art. 109, inciso III, do CP. Dessa forma, já teria ocorrido a prescrição da pretensão executória, conforme entendimento jurisprudencial predominante, e de acordo com uma interpretação mais benéfica ao condenado, nesses casos em que repousam dúvidas acerca da aplicação ou não da prescrição. Analisando o tema em apreço, tenho que assiste razão à paciente. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no ARE 848.107, encontrando-se a questão pendente de julgamento (Tema 788 - Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes). Conquanto a matéria seja controvertida, existindo entendimentos antagônicos, alinho-me ao entendimento majoritário exarado por esta eg. Primeira Turma, no sentido de que, “enquanto a matéria não é definida pela Corte encarregada de interpretar a Constituição Federal, impõe-se adotar a interpretação literal do art. 112, inciso I, do CP, que não é incompatível com a Constituição Federal, haja vista que apenas trata do momento em que surge para o Estado o poder-dever de executar a reprimenda imposta por sentença irrecorrível. Não havendo patente demonstração de que o referido dispositivo não guarda conformidade com o texto Magno - o que ensejaria o reconhecimento de sua não recepção e demandaria reinterpretação conforme -, não cabe ao julgador alterar o marco inicial da pretensão executória expressamente previsto em Lei, sob pena de exercer indevidamente a função legislativa. Ressalta-se que o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte considera o trânsito em julgado para a acusação como marco inicial da prescrição executória” (Acórdão 1414897, 07054227420228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2022, publicado no PJe: 25/4/2022). Na mesma linha, afigura-se o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO QUE NÃO COMBATEU O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. ART. 112, I, DO CP. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. Compete ao recorrente, nas razões do agravo regimental, infirmar especificamente todos os fundamentos expostos na decisão agravada. Incidência do enunciado 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. "Nos termos do art. 112, I, do Código Penal, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal mais benéfica ao condenado". (AgRg no RHC 74.996/PB, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 19/09/2017) 3. Agravo regimental não conhecido. Habeas Corpus concedido de ofício. (AgInt no AREsp 1156766/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 28/11/2017); PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO A DUAS DECISÕES. INTEMPESTIVIDADE EM RELAÇÃO À PRIMEIRA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIA DO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO ANTERIOR. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. VEDAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. ART. 112, I, DO CP. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6. Segundo o art. 112, I, do CP, a prescrição da pretensão executória começa a correr "do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação (...)", regra clara, que não deixa espaço para interpretação diferente, conforme precedentes das duas Turmas Criminais e da Terceira Seção deste Tribunal. 7. Agravo regimental parcialmente provido para decretar a extinção da punibilidade dos agentes. (AgRg nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 8.747/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, Julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021). No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é firme em assinalar que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal mais benéfica ao condenado. Vejamos: LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TERMO A QUO DA PRESCRIÇAO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O marco inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação. Precedentes do STF, STJ e TJDFT. 2. O Código Penal Brasileiro é taxativo ao determinar, em seu artigo 112, inciso I, que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação. 3. Não se pode invocar o princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal), de cunho garantista, para fazer prevalecer entendimento contrário à vontade expressa da lei, em prejuízo do acusado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1331732, 07025269220218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, Data de julgamento: 8/4/2021, Publicado no DJE: 20/4/2021); PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. 1. Contagem de prazo ou termo, em matéria criminal, para o reconhecimento de prescrição, somente após o trânsito em julgado para ambas as partes. O tema está afetado para repercussão geral no ARE 848107 RG/DF, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, mas, pendente de julgamento. Desse modo, enquanto não julgada a questão na Suprema Corte, tem-se como referência para o seu reconhecimento a posição consolidada no Superior Tribunal de Justiça, de ser o termo do trânsito em julgado para o Ministério Público, àquele que põe fim ao seu direito de recursos, eis que continua atuando nos autos, mas, não como parte, e sim como guardião da legalidade. 2. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido. (Acórdão 1321213, 07518741620208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, Data de julgamento: 25/2/2021, Publicado no PJe: 8/3/2021); RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 788. ARE 848107. PENDENTE DE JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Mantendo o entendimento desta E. Terceira Turma Criminal, amparada na jurisprudência amplamente majoritária do Superior Tribunal de Justiça, que possui o entendimento de que, "nos termos do art. 112, I, do Código Penal, o termo inicial do prazo da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal mais benéfica ao condenado. Precedentes" (AgRg no HC 555.043/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020), até o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, da repercussão geral nr. 788. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1327817, 07515736920208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, Data de julgamento: 18/3/2021, Publicado no PJe: 8/4/2021). Nesse contexto, cabe ressaltar ainda que, quando o legislador promoveu alterações no termo inicial de contagem da prescrição da pretensão punitiva, por meio da Lei no: 12.234/10, poderia ter igualmente modificado o marco inaugural de contagem da prescrição da pretensão executória, caso fosse o intento. Assim, não cabe ao Judiciário imiscuir-se na função legislativa. Na hipótese dos autos, verifica-se que a paciente é tecnicamente primária e foi condenada a 07 (sete) anos de reclusão, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, o que enseja o prazo prescricional de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, III, do CP, cujo trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 03/03/2008 (ID no 39126225). A apenada não chegou a iniciar o cumprimento da pena. Dessa forma, transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação em 03.03.2008, vê-se que a pretensão executória do Estado está fulminada pela prescrição em relação ao crime cometido pela paciente. Ante o exposto, defiro a liminar para fins de reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Comunique-se ao juízo, solicitando as informações. À d. Procuradoria de Justiça É como voto. Brasília, DF, 16 de setembro de 2022 Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora